Tribunal: TCU
Processo: 016.048/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1968/2021-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento das determinações que integram os subitens 9.1 e 9.2 do Acórdão 635/2019-TCU-Plenário , que apreciou auditoria realizada no Governo do Estado do Paraná, especificamente na Secretaria de Estado da Educação e no Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar), com o objetivo de verificar possíveis irregularidades na aplicação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) na execução de obras de construção de escolas do ensino básico no Estado do Paraná. A auditoria em foco foi realizada em atendimento à Solicitação do Congresso Nacional apreciada pelo Acórdão 1291/2018-TCU-Plenário . Considerando que os documentos colacionados aos autos dão conta do integral cumprimento do subitem 9.1 do Acórdão 635/2019-TCU-Plenário , que determinou ao FNDE a adoção de providências pertinentes para o devido registro do cancelamento dos convênios discriminados no mencionado subitem; Considerando que os documentos trazidos aos autos apontam para o cumprimento parcial do subitem 9.2 do Acórdão 635/2019-TCU-Plenário , que determinou ao FNDE que apurasse os indícios de irregularidades apontados na execução das obras das escolas a que se referem os Convênios 658385/2009 e 658470/2009 e informasse ao TCU os resultados das apurações e eventuais medidas adotadas; Considerando que, atualmente, das oito escolas cujas obras, financiadas com os recursos dos Convênios 658385/2009 e 658470/2009, estavam paralisadas, três constam como "em execução" no sistema Simec; Considerando que as obras paralisadas estão sujeitas à degradação decorrente da ação do tempo, o que pode trazer prejuízos ao Erário e à população que seria atendida pelos estabelecimentos educacionais a serem construídos; Considerando o atual estágio das obras e sua inquestionável relevância social e econômica, as elevadas expectativas da sociedade, bem como os benefícios que indubitavelmente serão gerados para crianças e jovens com a operacionalização das escolas, a justificar sua eventual continuidade; Considerando, por fim, que os recursos necessários à execução das obras mencionadas encontram-se disponíveis, mas bloqueados nas contas bancárias associadas aos Convênios 658385/2009 e 658470/2009 pelo FNDE aguardando a regularização das referidas obras; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, em relação ao monitoramento do Acórdão 635/2019-TCU-Plenário , ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) considerar cumprida a determinação contida no item 9.1 e parcialmente cumprida a determinação contida no item 9.2, encerrando-se o ciclo de monitoramento do acórdão supramencionado; b) expedir a determinação constante do item 1.6; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e a Secretaria da Educação e do Esporte do Estado do Paraná (Seed/PR); d) restituir os autos à SecexEducação para que monitore o plano de ação objeto da determinação presente no item 1.6. 1. Processo TC- Processo 016.048/2020-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Governo do Estado do Paraná. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinar, com fundamento no art. 7o, § 3o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) que, em conjunto com a Secretaria da Educação e do Esporte do Estado do Paraná (Seed/PR), elabore, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da ciência da notificação, plano de ação para o término das obras objetos dos Termos de Convênio 658470/2009 e 658385/2009, com indicação de responsáveis e prazos para a finalização dos processos licitatórios faltantes e para a conclusão de cada empreendimento, contendo os cronogramas de execução física e financeira a serem cumpridos, cabendo ainda, tão logo seja firmado tal plano de ação, encaminhar cópia a este Tribunal a fim de possibilitar o monitoramento da situação dessas obras.